Tribunal: STF
Processo: RE 1423218
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora de enquadrar os afastamentos de gestantes de que trata a Lei 14.151/21 como salário maternidade e também, deduzir tais pagamentos nos termos do que dispõe o art. 72 da Lei 8.213/91 (eDOC 11, ID: 27155dc7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b” da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, “caput”, do texto constitucional. (eDOC 13, ID: 6c8db957)



    Nas razões recursais, afirma que “a legislação previdenciária determina que o termo inicial do salário-maternidade é o afastamento da segurada do trabalho, que é determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho, e cessa após o período de cento e vinte dias”. Em decorrência, sustenta que “o pleito do contribuinte afronta o princípio da legalidade que rege a Administração Pública (CF, art. 37), bem como os princípios constitucionais da precedência da fonte de custeio (CF, art. 195, §5º) e o do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput)” (eDOC 13, p, 4). 



    Desse modo, argumenta que “não é possível criar – ou estender -, nem mesmo por lei, benefício previdenciário sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total (CR/88, art. 195, §5º) e em prejuízo do equilíbrio atual da previdência (CF, art. 201). No mesmo sentido, há determinação da Lei Complementar 101/200, quanto à impossibilidade de concessão de benefício relativo à seguridade social, sem a devida indicação da fonte de custeio total, nos termos do que dispõe o art. 24.”



    Prossegue aduzindo que “a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância”. Ou seja, “não se tratou, em momento algum, de salário-maternidade ou de antecipação do início desse benefício previdenciário, o qual, conforme já registrado, é concedido durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e data de ocorrência deste” (eDOC 13, p. 8). 



    Frisa que “a pretensão à extensão a empregadas gestantes da contribuinte do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais referidos e desconsiderando os efeitos práticos prejudiciais à Previdência” 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 14.151/2021 e 8.213/1991 e a Consolidação da Legislação Trabalhista – CLT) consignou a possibilidade do enquadramento dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência como salário-maternidade, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91. 



    (...) 



    2 . Mérito. A pretensão central ora veiculada é a de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022. 



    Na sua redação antiga, a Lei 14.151/2021 previa:



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.



    Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 



    Com o advento da Lei 14.311/2022, assim ficou a redação do dispositivo:



    Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. (Redação dada pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 1º A empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua remuneração. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 2º Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na forma do § 1º deste artigo, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por ela exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 3º Salvo se o empregador optar por manter o exercício das suas atividades nos termos do § 1º deste artigo, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    I - após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV2; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    II - após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    III - mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata o § 6º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    IV - (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 5º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 6º Na hipótese de que trata o inciso III do § 3º deste artigo, a empregada gestante deverá assinar termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    § 7º O exercício da opção a que se refere o inciso III do § 3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual, e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de direitos em razão dela. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 



    A controvérsia decorre, como se vê, de omissão legislativa acerca da responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada das atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    Pois bem. 



    A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela seguridade social (art. 201, II). Neste contexto, eventuais ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    Aliás, o ordenamento jurídico já cuida de hipóteses assemelhadas, sendo legítimo que nos valhamos da analogia, no caso, porquanto é instrumento de integração normativa, nos termos do art. 4º da LINDB: "Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito". 



    A propósito, vale atentar para a previsão trazida no art. 394-A, § 3º, da Consolidação das Leis Trabalhistas: 



    Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 



    Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938) 



    III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a l a c t a ç ã o . (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vide ADIN 5938) § 



    1º (VETADO) 



    § 2 o Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 



    § 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei n o 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento. (destaquei)



     Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91, in verbis: 



    Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a sua remuneração integral. 



    § 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. (…)



    Dispositivo. Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/21, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei, bem como para excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.479, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.3.2023; RE 1.423.187, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente